Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SOBRESTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de sobrestamento de cumprimento individual de sentença até o trânsito em julgado definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não considerar a imediata aplicação da tese do IRDR n.o 21 após a publicação do acórdão de mérito; (ii) aferir se o acórdão é omisso ou contraditório quanto ao reconhecimento de distinguishing do caso e à relevância da coisa julgada e da representatividade sindical na fase de conhecimento e (iii) analisar se os embargos de declaração configuram litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A suspensão dos processos individuais, determinada pela instauração de IRDR, perdura até o trânsito em julgado definitivo do incidente, compreendendo o esgotamento de todas as vias recursais aos Tribunais Superiores, conforme artigos 982, § 5o, e 987, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. A mera publicação do acórdão de mérito do IRDR não é suficiente para o imediato prosseguimento dos feitos suspensos.
4. As alegações da embargante acerca de distinguishing, liberdade associativa, unicidade sindical e coisa julgada foram devidamente analisadas no acórdão embargado, que assentou a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do IRDR 21 para a completa resolução das questões de legitimidade ativa e representação sindical.
5. Não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, que analisou de forma clara e expressa as questões suscitadas. A interposição de embargos de declaração com o propósito de reexame da matéria, sem demonstração de dolo ou intenção protelatória, não configura litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 982, § 5o, 985, I, 987, § 1o, 1.022, 489, §1o, IV. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 8o, caput e II. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1969394, 07417044320248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2025, publicado no DJe: 26/2/2025. Acórdão 1983130, 07442394220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025. AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.